Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000321-69.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO NEVES DA SILVA - CPF: 057.023.471-96 (ADVOGADO), DEJERNANDES DO AMARAL GOMES - CPF: 682.286.192-00 (EMBARGANTE), OSCAR GALVAO RABELO - CPF: 135.277.462-34 (ADVOGADO), SILVANIA AGUETONI LIMA - CPF: 002.749.622-84 (ADVOGADO), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (EMBARGADO), BRUNO NEVES DA SILVA - CPF: 057.023.471-96 (EMBARGANTE), OSCAR GALVAO RABELO - CPF: 135.277.462-34 (EMBARGANTE), SILVANIA AGUETONI LIMA - CPF: 002.749.622-84 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO MAGNONI - CPF: 587.312.379-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: DEJERNANDES DO AMARAL GOMES, BRUNO NEVES DA SILVA, OSCAR GALVAO RABELO, SILVANIA AGUETONI LIMA

EMBARGADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA QUE POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM - PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR SUPRESSÃO DA PRERROGATIVA DE SUSTENTAR ORALMENTE - POSSIBILIDADE -
DESCONSTITUIÇÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO
HABEAS CORPUS
A FIM DE QUE OUTRO SEJA PROFERIDO -
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Compromete de nulidade o julgamento do
habeas corpus
por cerceamento de defesa, quando requerida à comunicação do impetrante da sessão de julgamento por
videoconferência
, para a sustentação oral, e na hipótese realizou-se em
p
lenário virtual
impedindo, por conseguinte, de atuar frente a esta Corte, mormente considerando que detinha interesse na realização de proceder à sustentação oral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000321-69.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: DEJERNANDES DO AMARAL GOMES, BRUNO NEVES DA SILVA, OSCAR GALVAO RABELO, SILVANIA AGUETONI LIMA

EMBARGADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Dejernandes Do Amaral Gomes,
por intermédio da defesa constituída, contra o acórdão localizado no ID.
118842469
,
que POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, mantendo a prisão preventiva do paciente.

Em suas razões (id.
118964999
), aduz, em suma, cerceamento de defesa por supressão da prerrogativa de sustentar oralmente.

Narra que na inicial requereu sua intimação para sessão de julgamento do presente
writ
, a fim de realizar sustentação oral, contudo a sessão ocorreu em 15/02/2022, no
plenário virtual
, o que evidenciou violação aos princípios da Ampla Defesa e do Contraditório , de forma que requer a anulação julgamento, bem como a ação mandamental seja julgada em Sessão Ordinária por
Videoconferência
, intimando a defesa, para dar o direito a sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: DEJERNANDES DO AMARAL GOMES, BRUNO NEVES DA SILVA, OSCAR GALVAO RABELO, SILVANIA AGUETONI LIMA

EMBARGADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recebo os embargos declaratórios e lhes dou provimento.

Consoante firme jurisprudência dos Tribunais Superiores embora não haja previsão legal para que a defesa seja intimada do julgamento da ação mandamental de
habeas corpus
, consolidou entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa pelo não comunicado ao defensor/impetrante acerca do julgamento do writ,
desde que expressamente solicitado nos autos
. (EDcl no HC 486.243/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

No caso, os impetrantes na petição inicial, postularam, expressamente, a intimação da sessão de julgamento, para fim de sustentação oral, contudo o julgamento
ocorreu em Plenário Virtual
, consoante estabelece a portaria n. 02/2020, o que gerou o cerceamento do direito de defesa, invalidando a deliberação da Corte.

De fato, compromete de nulidade o julgamento do habeas corpus por cerceamento de defesa, quando requerida à comunicação do impetrante da sessão de julgamento por
videoconferência
, para a sustentação oral, e na hipótese realizou-se em
p
lenário virtual
impedindo, por conseguinte, de atuar frente a esta Corte, mormente considerando que detinha interesse na realização de proceder à sustentação oral.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para declarar a nulidade do julgamento do Habeas Corpus no
1000321-69.2022.8.11.0000
, determinando outro seja proferido em sessão de julgamento realizado por
Videoconferência.

Com o trânsito em julgado desta decisão, retornem os autos imediatamente conclusos para julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022